Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727836-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SERGIO VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS REIS, STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS E OUTROS contra decisão exarada pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0721522-09.2019.8.07.0001 decidiu a liquidação por arbitramento, homologando os cálculos disponibilizados. Irresignados, os agravantes narram de forma extensa todos os acontecimentos dos autos originários, e se insurgem aduzindo que foi levantado fato novo, qual seja, rescisão do contrato em 20/01/2017 e que se pode alterar a modalidade de liquidação de sentença, não configurando violação a coisa julgada. Argumenta que, “como a sentença fixou obrigação ilíquida e determinou o termo a quo para o reembolso a data de rescisão, portanto dia 20/01/2017, infere-se que o valor devido é zero, pois o custeio do home care se deu ate 17/09/2016 com a morte da Sra. Erotildes”. Verbera que o acordão no. 1151937 reconheceu a possibilidade de dano ao patrimônio da requerente, o que não se confirmou durante a liquidação de sentença. Diz que a suposta dívida cobrada em sede de liquidação, apesar de nula, resulta em zero, seja porque a rescisão contratual ocorreu após a morte da Sra. Erotildes, seja porque a agravada não comprovou termo a quo da cobrança em 01/03/2015. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por entender estarem preenchidos os requisitos, consubstanciados no fumus bonis iuris, já que patente nulidade de natureza absoluta do título executivo judicial objeto da liquidação de sentença e; no periculum in mora, posto que sem o deferimento do efeito suspensivo os agravantes poderão sofrer expropriação do patrimônio deixado pela Sra. Erotildes por dívida que nunca lhe pertenceu. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça conferida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Digo isso, pois, apesar de todo o esforço argumentativo da recorrente, certo é que, quase todas as questões trazidas aos autos já são de conhecimento deste Relator, as quais, em sua maioria, já foram, inclusive, rebatidas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 0726749-80.2019.8.07.0000. O que denota, em verdade, é o inconformismo dos agravantes com o que anteriormente decidido, já que buscam de todo modo a rescisão de julgado no meio da liquidação de sentença, sendo certo que não é este o instrumento adequado, já que violaria nitidamente a coisa julgada, que, por sua vez, só pode ser afastada através da competente ação rescisória. Nesse sentido, para evitar repetições desnecessárias, adoto como razões de decidir, o que já externado no julgamento do agravo de instrumento no. 0726749-80.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual já apreciei, praticamente, todas as questões que insistem os recorrentes em trazerem novamente a este órgão jurisdicional, in verbis: “Vê-se do Relato que a parte recorrente, neste recurso, pede a reforma da decisão de primeira instância que afirmou não possuir competência para apreciar o pedido de reconhecimento da nulidade do acórdão, pois, trata-se de decisão proferida em segundo grau de jurisdição. Ao decidir o pleito liminar, assim me manifestei: “De acordo com o disposto no art. 1.019, inciso I, e art. 995, ambos do Código de Processo Civil vigente, o relator pode, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessário que assim requeira expressamente o agravante, sendo, também, satisfeitos os pressupostos autorizadores, os quais correspondem à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o agravo, constato não assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão da liminar pretendida. Verifico que, diferente do que alega o recorrente, a discussão acerca da licitude, ou não, da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, realizado entre a GOLDEN CROSS e a AGEPOL, foi travada em sede de contestação, sendo, portanto, matéria de defesa da parte ré, tendo sido, por isso, apreciada pelo magistrado de 1o grau, por esta egrégia 3a Turma Cível, e, inclusive, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Observo, pois, que o acórdão exequendo apontou expressamente que o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado entendimento no sentido de que não seria abusiva a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde pela empresa operadora, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) expressa previsão contratual; b) vínculo contratual com vigência mínima de 12 (doze) meses; c) prévia notificação da rescisão, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Dessa maneira, assinalou a possibilidade, bem como a legalidade da rescisão, a qual teria ocorrido, supostamente, em 01.03.2015. Nessa toada, entendo que a informação de que a relação jurídica contratual entre a GOLDEN CROSS e a AGEPOL teria permanecido inalterada, até janeiro de 2019, deveria ter sido enfrentada no processo de conhecimento, sendo, neste caso, dever de a parte interessada repisar a matéria de defesa, em todas as oportunidades apresentadas, interpondo todos os recursos cabíveis e admitidos, até esgotamento da via recursal. No caso dos autos, a legitimidade do agravado para cobrar as despesas de home care, custeadas após a 01.03.2015, decorre de coisa julgada. O suposto equívoco da data de rescisão do contrato coletivo de plano de saúde não afasta o crédito constituído pelo título judicial. Destaco que, ainda que viável a arguição de nulidade absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, fica o reconhecimento limitado ao trânsito em julgado do acórdão. Após, só resta a via rescisória, e desde que atendidos todos os pressupostos legais. Ora, os defeitos eventualmente existentes na fase de conhecimento ficam sanados com o trânsito em julgado, de modo que não pode ser repelido por meio de mera impugnação apresentada em sede de liquidação de sentença. Ademais, não cabe ao magistrado de 1o grau reconhecer nulidade, ainda que absoluta, ocorrida no curso do processo findo, realizando verdadeira rescisão de decisão proferida por instância superior. Somente o Tribunal prolator da decisão final é competente para, nas hipóteses legais, e pela via própria, rescindir originalmente seus julgados, sendo certo que a não obediência à sistemática processual vigente acarreta verdadeiro tumulto e violação ao devido processo legal. Impossível o acolhimento da tese recursal, isso porque, mostra-se inviável análise de suposta nulidade no acórdão transitado em julgado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, se a situação concreta não se amoldar perfeitamente a uma das hipóteses previstas no art. 525, CPC. No caso, vale destacar que, a decisão de primeira instância, ora impugnada, afirmou que, aquele juízo não detinha competência para apreciar o pedido de reconhecimento de nulidade do acórdão exeqüendo, porque se trata de decisão proferida em segundo grau de jurisdição. Ora, subverte a lógica processual, querer que o juízo monocrático declare suposta nulidade de acórdão proferido no julgamento da apelação. Cabe à parte, neste caso, fazer uso da via processual adequada para discutir a apontada nulidade. Em resumo, a decisão de primeira instância mostra-se, a meu ver, irretocável.” Assim, como visto, em que pese alegar fato novo, certo é que os argumentos aduzidos acerca do término do contrato, da nulidade do título e, agora, da liquidação zero, embora tenham vindo em uma roupagem nova, com intrincada argumentação, de que seria fato novo ou argumento novo, é verdade dizer que, tratam do mesmo fundamento, já rebatido diversas vezes pelo juiz de piso e por este Colegiado, de modo que não se sustentam os argumentos do recorrente, que buscam na liquidação desconstituir julgado, com transito em julgado certificado. É de se ressaltar que não restou configurado a plausibilidade do direito alegado vez que, ao que se principia dos autos, busca o recorrente através do meio inadequado desconstituir caso definitivamente julgado. Por sua vez no que tange ao periculum in mora, o agravante, em suas razões, teceu argumentos genéricos de que teria urgência na suspensão da medida, sem apontar, em que consistiria tal necessidade, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado, já que o mero argumento de que pode vir a ser objeto de constrição o patrimônio da Sra. Erotildes não é argumento válido, para fins de configurar o requisito da urgência previsto na legislação. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020 18:06:14. Desembargador Gilberto Pereira Relator